Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-08.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Aplicação por analogia do art. 3o, §1o, da Resolução Normativa no 195/09 da ANS – Possível o desmembramento do plano familiar, com consequente migração para plano de saúde individual, com igual cobertura e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Aplicação por analogia do art. 3o, §1o, da Resolução Normativa no 195/09 da ANS – Possível o desmembramento do plano familiar, com consequente migração para plano de saúde individual, com igual cobertura e sem necessidade de observância de novo período de carência – Honorários advocatícios que comportam minoração – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
Registro: 2020.0000679052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001736-08.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado JORGE LUIS BALIÑO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
VOTO No 27.361
Apelante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Apelado: Jorge Luis Baliño
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz: Andre Salomon Tudisco
Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela Plano de saúde Incidência do Código de
Defesa do Consumidor Pretensão de manutenção em plano de
saúde Aplicação por analogia do art. 3o, §1o, da Resolução
Normativa no 195/09 da ANS Possível o desmembramento do
plano familiar, com consequente migração para plano de saúde
individual, com igual cobertura e sem necessidade de
observância de novo período de carência
Honorários
advocatícios
que
comportam
minoração

Recurso
parcialmente provido.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 125/126 acrescento ter a
r. sentença apelada julgado procedente o pedido inicial, para: i) tornar
definitiva a tutela concedida nestes autos (fls. 25/26); ii) condenar a ré a
manter o autor como beneficiário do plano de seguro saúde, nos moldes do
contrato originalmente firmado por sua ex-cônjuge, desmembrando-se o
plano por ela contratado e mantendo-o como titular, nas mesmas condições
de cobertura assistencial até então gozadas sem cumprimento de prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
carência e doenças preexistentes - com assunção, pelo autor, do pagamento
integral do prêmio correspondente à sua mensalidade, acrescido de
eventuais aumentos estabelecido pela ANS e pelo contrato original, com as
limitações legais. Diante da sucumbência, a requerida arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$3.000,00.
A requerida apresenta recurso de apelo (fls.
131/138) buscando a reforma do julgado, com a inversão das verbas
sucumbenciais. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e
devolutivo. Argui a impossibilidade de migrar o autor para um novo plano
de saúde individual, pois os produtos individuais não são mais
comercializados. Aduz que não comercializa planos individuais, se
limitando, tão somente, a comercializar produtos grupais, que devem
atender requisitos próprios para sua implementação. Alega que os
honorários advocatícios são exorbitantes tendo em vista o grau de
dificuldade da causa, requerendo a minoração dos valores.
O recurso foi recebido e processado (fls.
143).
Contrarrazões a fls. 144/149.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de
Processo Civil.
Imperioso anotar que a apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o do
Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano grave ou
de difícil reparação.
O autor narra ser beneficiário do plano de
saúde desde 31 de maio de 1999, que tem como titular a Sra. Flavia
Martellini. Aduz que se divorciou da Sra. Flávia, titular do plano, razão
pela qual vem encontrando dificuldades em receber os reembolsos de
valores, pois sua ex-cônjuge os retêm. Pugna pelo desmembramento do
plano contratado, devendo ser mantido como titular do plano, nas mesmas
condições de cobertura e preço, sem o cumprimento de prazos de carência.
De início, cumpre esclarecer que a parte
autora é considerada consumidora em relação ao contrato firmado pelas
partes, assim reconhecido pelo teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão (STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)”,
de modo que a parte contratante é hipossuficiente em relação à parte
requerida, merecendo a proteção consumerista, dada sua condição, assim
como a classificação do ajuste como contrato de adesão não administrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
por entidade de autogestão.
Infere-se dos autos que o autor era
beneficiário em contrato de plano de saúde familiar estipulado pela ré, na
qualidade de dependente de sua ex-esposa, Flavia Martellini. Apesar da
separação do casal, o autor foi mantido como beneficiário do plano de
saúde.
Deste modo, verifica-se que o autor
contribui para o plano de saúde por mais de 20 anos, razão pela qual se
mostra possível a continuidade da prestação dos serviços de saúde, na
modalidade individual.
O art. 3o, §1o, da Resolução Normativa no
195/09 da ANS, que deve ser aplicada por analogia no presente caso,
dispõe que: a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue
o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes”.
Nesse
sentido,
entendimento
deste
E.
Tribunal de Justiça:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. Autora dependente de seu ex
marido em plano de saúde familiar, juntamente com filhos
comuns. Divórcio do casal, com consequente exclusão da
autora do plano familiar. Pedido de desmembramento do
plano para permitir à autora seja a continuidade do plano,
agora de natureza individual, em idênticas condições de
cobertura e pagamento do prêmio, sem reabertura de prazo
de carência. Aplicação analógica do artigo 3o, §1o da
Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes dos
tribunais sobre o tema. Sentença de procedência. Acerto.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1069039-05.2016.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro:
01/03/2018).
Assim, possível o desmembramento do
plano familiar, com consequente migração para plano de saúde individual,
com igual cobertura e sem necessidade de observância de novo período de
carência.
Anote-se que não prospera a alegação da
requerida de estar impedida de realizar o desmembramento do plano por
não mais comercializar planos individuais, nos moldes daquele de que o
autor é beneficiário. O presente caso não envolve a celebração de contrato
fora das diretrizes da ANS, mas sim o desmembramento de plano familiar
em plano individual.
Assim, o impedimento da ANS não se aplica
em tese à hipótese, pois o autor pretende a manutenção em plano já
existente.
Mantêm-se as verbas de sucumbência
conforme fixadas no julgado.
Quanto
aos
honorários
advocatícios,
considerando a aplicação do princípio da causalidade, a aplicação da
responsabilidade pela verba de sucumbência deve ser atribuída ao vencido
(ré), sendo fixados honorários advocatícios com sustento no Artigo 85, §2o
e 11 do Código de Processo Civil de 2015, mostrando-se a quantia de
R$1.600,00, em favor do advogado do autor, adequada para a hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001736-08.2020.8.26.0011
considerada a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda e o
trabalho desenvolvido pelo patrono.
A r. sentença apelada, portanto, comporta
reforma, apenas para minorar o valor dos honorários advocatícios.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora